Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-14.2017.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO – BLINDAGEM – PARCELAS VENCIDAS E DEVIDAS – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – OBRIGAÇÃO CERTA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000322-14.2017.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema,
em que é apelante CCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
apelado AVALON BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1000322-14.2017.8.26.0420
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: PARANAPANEMA
APELANTE: CCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADA: AVALON BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA
VOTO No 35.045
AÇÃO DE COBRANÇA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO
BLINDAGEM PARCELAS VENCIDAS E DEVIDAS JUROS DE
MORA RELAÇÃO CONTRATUAL OBRIGAÇÃO CERTA TERMO
INICIAL VENCIMENTO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS
MAJORADOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
162/166, cujo relatório adoto, que julgou procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento de R$20.000,00 à autora,
atualizado monetariamente e juros de 1% ao mês, ambos desde
o vencimento de cada parcela (R$10.000,00 em 21/06/2016 e
R$10.000,00 em 21/07/2016), e, julgou improcedente a
reconvenção.
Custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação pela
requerida-reconvinte na ação e na reconvenção. Observo que foi
determinado o levantamento do segredo de justiça.
Recorre a vencida em busca de reforma. Em sede de
preliminar, alega negativa de prestação jurisdicional, afirmando
ausência de despacho saneador, de instrução processual e de
intimação para réplica à reconvenção. Aponta ilegitimidade
passiva ad causam. Aduz que demonstrou a relação de
R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consumo. Argui incompetência da comarca de Paranapanema.
Pede o levantamento do segredo de justiça. No mérito, insiste na
aplicação do CDC, requerendo a procedência da reconvenção,
com condenação da autora reconvinda em danos morais. Aponta
como indevidos os protestos. Pleiteia tutela de urgência para
suspender os protestos. A respeito da condenação, defende que
os juros sejam aplicados da citação. Por fim, postula o
provimento do apelo e a condenação da autora na sucumbência.
Recurso contrariado.
A apelante se opõe ao julgamento virtual a fls. 203.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche
os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade
não comporta acolhida.
Em preliminar, afasto pleito de nulidade da r.
sentença sob argumento negativa de prestação jurisdicional ante
a ausência de saneador, de instrução e de intimação para réplica
na reconvenção.
Saneador não é necessário a todo e qualquer
processo. Na demanda em análise, a i. Magistrada sentenciante,
acertadamente e legalmente amparada, prolatou decisão no
estado em que se encontrava o feito, dispensando dilação
probatória ante a suficiência das provas documentais já
produzidas.
Não vislumbro nulidade processual ou cerceamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de defesa pela ausência de abertura de prazo para oferecimento
de réplica à contestação da reconvenção. O princípio pas de
nullité sans grief, preconiza que não há nulidade sem prejuízo à
parte afetada. Inexistiu impedimento à defesa de sua pretensão.
Logo, o pretendido reconhecimento de nulidade da
sentença não guarda a necessária proporção entre os seus
graves efeitos e o grau da pretensa imperfeição processual.
Nulo é o ato que, cumulativamente, se afaste do
modelo formal indicado em lei, deixe de realizar o escopo ao qual
se destina e, por esse motivo, cause prejuízo a uma das partes,
o que não é a hipótese dos autos.
Ademais, os documentos encartados aos autos são
suficientes para o desate da questão.
Ressalto,
de
proêmio,
que
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva ad causam se confunde com o mérito e com
este será apreciada.
Veja-se, a recorrente se diz estranha à relação
contratual em tela, defende que o veículo a ser blindado era de
propriedade da empresa N.T. ADMINISTRADORA DE BENS e que
a blindagem foi contratada por ela, sustentando sua ilegitimidade
passiva.
Pois bem, o serviço de blindagem foi contratado para
o veículo Grand Cherockee Limited, placa QIF-6777, pelo valor
de R$ 55.000,00.
Assegura a requerida ser indevida a cobrança, pois
não contratou o serviço e sim a N. T. ADMINISTRADORA DE
BENS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A fls. 25/27 juntou-se nota fiscal no 000.008.990
emitida com a antiga razão social da ré (CNPJ
03.549.247/0001-50) e como bem explanado pela D. Juíza
sentenciante a apelante adimpliu parte das prestações relativas à
blindagem (vide mensagem a fls. 36).
Ora, a apelante não providenciou documentos aptos
a infirmar a narrativa contida na exordial e tampouco impugnou
as mensagens eletrônicas supra.
A própria apelante juntou a fls. 117/123 mensagens
eletrônicas em que negocia o pagamento do serviço.
A
fls.
124
observa-se
mensagem
bastante
esclarecedora enviada em 30 de agosto de 2016 pela
colaboradora,
da
apelante,
Bruna
Nunes
(financeiro@novoteto.com)
para
valdirene@avallonblindagens.com.br com o seguinte conteúdo:
“Sou funcionária da Novoteto Construtora e temos um veículo
que foi blindado pela sua empresa. O veículo está em nome
da N.T. Administradora de Bens (em anexo as notas fiscais).
Precisamos emitir novo documento do veículo, em que conste a
informação de veículo blindado. Para isso, foi solicitada a nota
fiscal da blindagem do veículo. Ao realizar o cadastro, o contrato
e a nota fiscal foram emitidos em nome da Novoteto. O Detran
nos informou que somente poderá liberar a documentação
mediante apresentação de nota fiscalizem nome da N.T.
Portanto, solicito novamente o cancelamento da nota emitida
em nome da Novoteto e emissão de nova nota fiscal, em nome
da N.T. Administradora de Bens. Estamos cientes de nosso
débito pendente, mas assim que a nota fiscal em nome da
N.T. Administradora de Bens for encaminhada, nos
comprometemos a depositar o valor de R$ 10.000,00 e os
outros R$ 10.000,00 na liberação dos documentos do veículo
pelo Detran.” (destacado)
Ainda a esse respeito, houve impugnação frágil e
genérica na defesa, sem qualquer demonstração em contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tem-se, portanto, que a autora logrou comprovar
fato constitutivo do seu direito, enquanto a ré não se
desincumbiu do ônus da prova de fatos modificativos, extintivos
ou impeditivos do direito da requerente, a teor do disposto no
art. 373, incisos I e II do CPC.
Atinente ao levantamento do segredo de justiça, a i.
Juíza de primeira instância proferiu a determinação pleiteada na
ocasião da sentença.
Persistindo na narrativa de sua ilegitimidade, aponta
como injustos os protestos, entretanto, restou evidenciada a
relação jurídica entre as partes.
Deste
modo,
decorrência
lógica
dos
fatos
apresentados e analisados ficam afastadas todas as teses que
tem por fundamento a legitimidade passiva da empresa N. T.
ADMINISTRADORA DE BENS.
Ora, não se tem alternativa a não ser manter
totalmente a improcedência da reconvenção.
Sobre os juros de mora, razão não assiste a
apelante. Impõe-se observar que, em se tratando de contratação
serviços com pagamento de parcelas com termo final, devem
incidir os juros moratórios a partir de seus vencimentos, em
conformidade com o artigo 397 do Código Civil.
Dessa forma, não sendo suficientes os argumentos
trazidos pela parte para modificar a bem lançada sentença, de
rigor sua manutenção.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
honorários advocatícios previamente fixados, ante a incidência
dos recursais (conforme artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil), para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da
condenação na ação principal e na reconvenção.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica